Tribunal: TJES
Processo: 5012582-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012582-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZ VANDERLEI ROCHA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. CARCINOMA BASOCELULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a incidência de imposto de renda sobre os proventos (reserva remunerada) do autor.

O agravante alega a ausência de probabilidade do direito, sustentando que: (i) a prova da moléstia é insuficiente; e (ii) o carcinoma basocelular, por ter "bom prognóstico", não se enquadraria no conceito de "neoplasia maligna" previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo histopatológico é prova suficiente, em cognição sumária, da moléstia grave ; e (ii) saber se o carcinoma basocelular se enquadra no conceito legal de "neoplasia maligna" para fins de isenção de imposto de renda, independentemente de seu prognóstico ou grau de agressividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O laudo de exame histopatológico apresentado pelo autor é considerado o "padrão-ouro" para o diagnóstico de neoplasias, configurando prova suficiente da probabilidade do direito para fins de tutela de urgência (art. 300 do CPC). 5. A Súmula 627/STJ afasta a necessidade de demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade para a concessão ou manutenção da isenção. 6. O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 prevê a isenção para portadores de "neoplasia maligna", sem estabelecer qualquer distinção quanto ao tipo, estágio, prognóstico ou agressividade do tumor. 7. O carcinoma basocelular é inequivocamente classificado pela comunidade médica como uma forma de câncer (neoplasia maligna). Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete ou à Administração (Súmula 598/STJ) criar restrição indevida, em violação da interpretação literal (art. 111 do CTN). 8. A jurisprudência consolidada equipara a condição de militar na reserva remunerada à situação de inatividade (aposentadoria) para fins de aplicação da isenção tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O carcinoma basocelular, por ser classificado medicamente como câncer de pele, enquadra-se no conceito de 'neoplasia maligna' previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, para fins de isenção de imposto de renda. 2. A lei federal não distingue o tipo, o estágio ou o prognóstico da neoplasia maligna, não cabendo ao intérprete ou à Administração restringir o alcance da isenção".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC, art. 300; CTN, art. 111.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 627/STJ; Súmula 598/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada por

LUIZ VANDERLEI ROCHA,
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes sobre os proventos do autor.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que não restam presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar. Sustenta, assim, não restar demonstrada a moléstia por ele alegada. Aponta, ainda, a inexistência de direito à isenção, uma vez que a doença carcinoma basocelular não se enquadra no conceito de neoplasia maligna.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 15334806.

Contrarrazões no id. 15811181 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012582-74.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZ VANDERLEI ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada por

LUIZ VANDERLEI ROCHA,
deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes sobre os proventos do autor.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que não restam presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar. Sustenta, assim, não restar demonstrada a moléstia por ele alegada. Aponta, ainda, a inexistência de direito à isenção, uma vez que a doença carcinoma basocelular não se enquadra no conceito de neoplasia maligna.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 15334806.

Contrarrazões no id. 15811181 pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso, o Agravado instruiu a inicial com laudo médico e, crucialmente, com laudo de exame histopatológico, considerado o padrão-ouro para o diagnóstico de neoplasias. O juízo
a quo
, ao deferir a liminar, exerceu o livre convencimento motivado, entendendo que tais documentos eram suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a existência da moléstia. Ademais, a Súmula 627/STJ afasta a necessidade de demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade para a concessão da isenção.

Portanto, a prova apresentada, especialmente o laudo histopatológico, afigura-se suficiente para configurar a probabilidade do direito nesta fase processual, não prosperando a alegação de fragilidade probatória.

O agravante argumenta, também, que o carcinoma basocelular, por seu "bom prognóstico" e caráter "não invasivo" ou "não metastático", não se enquadraria no conceito de "neoplasia maligna" para fins de isenção. Invoca, para tanto, parecer administrativo do IPAJM/PMES e a necessidade de interpretação literal do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 (Art. 111, CTN).

A tese não se sustenta. A interpretação literal, invocada pelo próprio Agravante, impõe reconhecer que a Lei nº 7.713/88 isenta os portadores de
"neoplasia maligna"
, sem estabelecer qualquer distinção quanto ao tipo, estágio, prognóstico ou agressividade do tumor. Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, sob pena de criar restrição indevida.

O carcinoma basocelular é, inequivocamente, classificado pela comunidade médica como uma forma de câncer de pele, ou seja, uma neoplasia maligna . O fato de apresentar, em geral, bom prognóstico e baixo potencial metastático não lhe retira a natureza de neoplasia maligna prevista na lei. O parecer administrativo do IPAJM/PMES, além de não vincular o Poder Judiciário (conforme Súmula 598/STJ), não pode se sobrepor à classificação médica consolidada e à literalidade da norma federal.

Em situações semelhantes, assim decidiu a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA . MOLÉSTIA GRAVE. IRPF. ISENÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA . DESPROVIDA. 1.
O mandado de segurança foi impetrado objetivando que a autoridade impetrada se abstivesse de realizar a retenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos percebidos a título de aposentadoria. 2 . No caso, a impetrante juntou aos autos cópia de protocolo de requerimento de isenção de IR perante o INSS e sua negativa (Id 257757868, p. 26-42); laudos médicos que comprovam que é portadora de neoplasia maligna (Id 257757868, p. 17-19)) – carcinoma basocelular, bem como o memorial descritivo de cálculo do benefício recebido junto ao INSS e comprovante de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retido na fonte (Id 257757869). 3 . Comprovada a retenção do imposto de renda na fonte, bem como a existência de moléstia grave elencada em norma de isenção do imposto de renda, de rigor o reconhecimento do direito à isenção.
4 Remessa necessária desprovida. (TRF-3 - RemNecCiv: 50075682820214036110, Relator.: Desembargador Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, Data de Julgamento: 11/12/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/12/2023)

RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA . CARCINOMA BASOCELULAR. 1.
A neoplasia maligna está dentre as doenças que admite a isenção de imposto de renda, conforme artigo 6º, XIV da Lei 7.713/88 . 2. Prova demonstra a caracterização da moléstia, conforme laudo particular e perícia do DMJ. Desnecessidade de demonstração da atualidade da doença, pois se trata de doença grave, e que no caso sequer tem comprovação de cura definitiva. 3 . O carcinoma basocelular é forma de neoplasia maligna, a autorizar o deferimento da isenção pretendida
. RECURSO INOMINADO PROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50687206620238210001, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 22-04-2024) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50687206620238210001 PORTO ALEGRE, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 22/04/2024, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 30/04/2024)

Por fim, a tese de diferenciação entre “reserva remunerada” e “reforma/aposentadoria” não se sustenta, uma vez que a jurisprudência já firmou entendimento de que a condição de militar na reserva remunerada
equivale à situação de inatividade
para fins de isenção do imposto de renda.

Veja-se:

(...) 4.
A condição de militar da reserva remunerada se equivale à inatividade, situação contemplada no art. 6º XIV, da Lei 7 .713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição
; 5. É desnecessário laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda; 6. O autor faz jus à isenção de imposto de renda e à repetição de indébito; 7. Por se tratar de devolução de imposto de renda, deve-se perquirir o percentual efetivo do imposto, ano a ano, de acordo com a declaração de imposto de renda anual, descontando-se eventual restituição/compensação pela Receita Federal; 8 . Sentença de procedência reformada em parte. Recurso provido em parte.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1043302-80.2023 .8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/06/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 03/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)